Tribunal: TJPA
Processo: 0000843-36.2009.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000843-36.2009.8.14.0049

APELANTE: JOSE ADEMAR SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000843-45.2009.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ (Vara Criminal)

APELANTE: JOSÉ ADEMAR SILVA FERREIRA

REPRESENTANTE: JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO – DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. DECOTE DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. CONLUIO DEMONSTRADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Uma vez que as vítimas descreveram com riqueza de detalhes a empreitada criminosa, fazendo o reconhecimento seguro dos dois assaltantes, não há que se falar em decote da majorante referente ao concurso de pessoas, pois claro o conluio.

2. Mesmo após o ajuste do vetor referente à conduta social, que deve ser considerado neutro, remanescem desfavoráveis ao recorrente os vetores referentes à sua culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do delito, que justificam a pena-base fixada pelo juízo, não havendo que se falar em sua redução.

3. Não há qualquer desacerto a ser reparado na pena imposta ao recorrente, sendo, o quantum da pena calculada pelo juízo singular, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

4.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 31ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias três a quatorze do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 14 de outubro de 2022.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta em favor de
JOSÉ ADEMAR SILVA FERREIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará, que o condenou pelo delito do art. 157, §2º, inc. I e II c/c art. 70 do Código Penal, a pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 364 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta da sentença que:

(...) no dia 12 de maio de 2009, por volta das 12 horas, os ora denunciados, em concurso de pessoas e com mesmos desígnios, e mediante grave ameaça caracterizada pelo emprego de armas de fogo, adentraram na loja CONSTRUAMA, de propriedade da vítima ELIWANDA OLIVEIRA DE FREITAS, localizada na Rua Deodoro da Fonseca, 1152, nesta cidade, e subtraíram do local a importância de R$ 250,00 do caixa da referida empresa e cerca de R$ 36.000,00 do caixa expresso do Banco Bradesco que funcionava no mesmo estabelecimento comercial.

Segundo depoimentos testemunhais, tomados nos autos de IPL no dia e hora acima mencionados, a vítima ELIWANDA OLIVEIRA DE FREITAS estava no caixa de seu estabelecimento comercial quando foi surpreendida pela ação dos acusados, sendo que dois deles se dirigiram para o caixa expresso e o outro para o caixa da loja e simultaneamente anunciaram o assalto, sacando revolveres e intimidando a vítima ELIWANDA e outro caixa, ocasião em que os réus subtraíram a quantia de R$ 250,00 do caixa da referida empresa e cerca de R$36.000,00 do caixa expresso do Banco Bradesco.

Ato contínuo os réus ainda subtraíram vários pertences dos funcionários e clientes da loja, tais com celulares, joias e a chave do carro da vítima RAIMUNDO AUGUSTO RAMOS RAIOL, o qual foi utilizado pelos réus para fugirem do local.

Após o assalto a Polícia Militar foi acionada e passou a empreender diligências para capturar os acusados, tendo conseguido prende-los em flagrante algum tempo após o crime.

Ressalta-se que por ocasião da prisão dos acusados foram encontrados em poder dos mesmos vários celulares de propriedade das vítimas, e a importância de R$ 25,684,00, tudo produto do roubo em epígrafe, além de uma arma de fogo, tendo sido lavrado o competente auto de apresentação e apreensão, o qual se encontra nos autos.

As vítimas reconheceram os réus como as pessoas que praticaram o assalto no interior da Loja CONSTRUAMA.

Em depoimento perante a autoridade policial, os denunciados CRISSIANO e JOSÉ ADEMAR confessaram a prática do delito, fornecendo detalhes a respeito do planejamento, execução e a conduta de casa qual dos acusados na empreitada criminosa, enquanto o acusado ELIVRANDRO negou a prática do crime (...).

A denúncia foi recebida em 17/06/2009 (fl. 111).

Após regular instrução, foi prolatada sentença no dia 12/10/2016, condenando o apelante na forma antes deduzida (fls. 511/535).

Inconformada, a Defesa interpôs a presente apelação, onde pleiteia a reforma da dosimetria, para que seja afastado o concurso de agentes e a pena-base seja fixada no mínimo legal (interposição à fl. 539 e razões às fls. 568/574).

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (fls. 576/579), se manifesta pelo conhecimento e
não

provimento
do recurso.

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo se manifesta pelo conhecimento e
não

provimento
do apelo (fls. 581/583).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 12/09/2022.

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

A defesa pede o decote da majorante referente ao concurso de pessoas e a redução, para o mínimo legal, da pena-base imposta ao recorrente, por considerar indevida a valoração negativa dos vetores do art. 59 do CP.

Os pleitos não prosperam.

No que se refere à majorante, restou claro nos autos que o delito foi praticado em conluio.

As vítimas foram uníssonas em descrever que havia dois agentes no assalto.

Leia-se trechos das declarações do sr. Raimundo Augusto Ramos Barros, em juízo (fls. 546/247):

“(...) foi abordado por um moço com uma arma em punho, a qual foi apontada na direção do depoente, mandando que voltasse para a loja: que o moço mandou que todas as pessoas que ali estavam colocassem as mãos no balcão; que eram dois os assaltantes e dirigiram-se logo para o caixa tanto do banco quanto da loja de onde roubaram o dinheiro; que o assaltante que estava com a arma aproximou-se do depoente e mandou que ele lhe entregasse a chaves do seu carro, assim como o celular que ele tinha na cintura, lhe ordenando que não olhasse para o rosto dele; que os dois assaltantes fugiram no carro do depoente; (...) que inclusive fez auto de reconhecimento, reconhecendo os acusados como as pessoas que efetuaram o assalto na loja de construção onde o depoente se encontrava; que no auto de reconhecimento o depoente identificou o rapaz que apontou a arma para ele; (...); que o acusado José Ademar da Silva Ferreira, vulgo Seco, era quem estava portando a arma e que foi a pessoa que abordou a vítima, o ora depoente; que o outro acusado Crissiano, vulgo Lau, era quem recolheu o dinheiro, estando desarmado; que quem pegou o celular do depoente foi acusado Crissiano; (...)”

No mesmo sentido foram as declarações da sra. Eliwanda Oliveira de Freitas e da sra. Margareth Cruz da Costa.

Assim, tem-se que as vítimas descreveram com riqueza de detalhes a empreitada criminosa, fazendo o reconhecimento seguro dos dois assaltantes, não havendo que se falar em decote da majorante.

No que se refere à dosimetria da pena-base, observo que o magistrado valorou negativamente os vetores referentes à
culpabilidade
,
antecedentes
,
conduta social
,
circunstâncias
e
consequências
do delito, para fixar a maior pena imputada ao recorrente (considerando que foram três delitos em concurso formal).

Para tanto, assim consignou:

1.1
Culpabilidade
: o acusado, ao tempo do crime, tinha consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo, pois, praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar, sendo-lhe, pois, DESFAVORÁVEL a circunstância. Ressalte-se, ademais, que a culpabilidade em análise não tem relação com a culpabilidade que se mostra como pressuposto à aplicação da pena, que envolve a avaliação de elementos ligados à imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa;

1.2
Antecedentes
DESFAVORÁVEIS, pois o réu foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos;

1.3
Conduta Social
DESFAVORÁVEL, pois, mesmo com poucos elementos colacionados aos autos, pode-se presumir que o acusado fazia do crime um meio de vida, conforme se abstrai da certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, periclitando na seara delituosa com constantes passagens pela polícia, aliada à ausência de prova do exercício de atividade lícita ou vocação para trabalho honesto;

(...)

1.6
Circunstância
da infração penal DESFAVORÁVEL, pois o crime foi praticado durante o dia, em local de intensa movimentação de pessoas, sendo as vítimas ameaçadas a todo tempo, havendo excesso de violência, o que provocou, inclusive, que a vítima urinasse nas calças no momento do assalto;

1.7
Consequências
do crime DESFAVORÁVEIS, pois a vítima não recuperou toda quantia subtraída, ficando com um prejuízo de aproximadamente R$10.000,00 (dez mil reais);

(...)”

Tenho que apenas a análise referente ao vetor da
conduta social
não se sustenta, de vez que não há elementos nos autos aptos a aferir a conduta social do apelante e, ainda, a condenação anterior não se presta para negativar este vetor, mas, sim, o vetor referente aos antecedentes, como, inclusive, o fez o magistrado singular.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO QUE NÃO JUSTIFICAM A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No julgamento do REsp 1794854/DF, sob o rito de recurso especial repetitivo, fixou-se a seguinte tese: "Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/6/2021, DJe 1º/7/2021).

2. Agravo regimental desprovido.

Portanto, o vetor referente à conduta social do recorrente deve ser considerado neutro, remanescendo em seu desfavor os vetores da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do delito, que se sustentam por seus próprios fundamentos e são aptos a justificar a pena-base aplicada, não havendo que se falar em sua redução.

Não há, portanto, qualquer desacerto a ser reparado na pena imposta ao recorrente.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 14 de setembro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/10/2022